Tribunal: STF
Processo: HC 245168
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Roberto Rosa Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 914.920/MG (doc. 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado:  



    [...] pela prática do delito do art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/06, às penas definitivas de 05 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal. (doc. 2, p. 42).  



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Consta na denúncia que policiais militares, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, teriam encontrado “escondidos” na casa do apelante 02 porções de crack, 02 porções de cocaína e 01 tablete de maconha já aberto.



    Pelas circunstâncias, entenderam que se tratava de crime de tráfico de drogas e, por conta disso, prenderam o réu em flagrante. No entanto, o mandado de busca e apreensão dizia respeito à investigação acerca de crimes de furto e receptação de bicicletas, sendo que foram efetuadas buscas em diversas casas da vizinhança. Assim, o ingresso na casa do apelante se deu em razão de seu suposto envolvimento com crimes de furto de bicicletas, não tendo absolutamente nenhuma relação com o suposto crime de tráfico a ele atribuído, o que caracteriza verdadeira “fishing expedition”, ilegal prospecção investigatória, violadora de direitos constitucionais básicos.



    [...]



    Assim, a absolvição é medida que se impõe, pois não há elemento de prova lícito, capaz de fundamentar uma decisão condenatória.



    [...]



    Na fundamentação da sentença, a razão ventilada para a negativa do reconhecimento da causa de diminuição de pena é de que o paciente confessou que GUARDAVA CONSIGO grande quantidade de entorpecentes, o que, segundo a magistrada, demonstra sua dedicação às atividades criminosas, embora ele seja primário e de bons antecedentes.



    Equivocou-se o juízo a quo ao não aplicar dispositivo redutor previsto na Lei de Drogas, tendo agido, inclusive, de forma contrária à lei. Isto porque, o supracitado dispositivo, constante do artigo 42 da Lei 11.343/06 impõe ao beneficiário alguns requisitos para a sua aplicação, quais sejam: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não-dedicação a atividades criminosas; e d) não-integração a organização criminosa.



    Tendo em vista que o coacto atende a todas as exigências impostas pelo dispositivo legal – visto que o contrário não ficou comprovado durante a instrução processual –, não pode a ele ser negada tal benesse, e caso assim se proceda, a decisão que for prolatada nesse sentido estará frontalmente em violação ao que prevê a lei.



    Não sendo o referido benefício mera faculdade conferida ao magistrado, tratando-se de uma imposição legal e, mais que isso, um direito constitucional conferido ao réu.



    De modo a repisar o que já fora dito, o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e também não integra qualquer tipo de organização criminosa. Negar-lhe o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é renunciar aos princípios da legalidade e da individualização da pena, pois trata de um direito subjetivo do coacto.



    Temos, no presente caso, flagrante ofensa à dosimetria da pena, pois ao deixar de aplica o redutor previsto em Lei, haja vista todos os requisitos estarem preenchidos, perpetrou o magistrado em inequívoco constrangimento ilegal em face do paciente, sendo merecedor do redimensionamento da reprimenda. (doc. 1, pp. 4 e 6-7).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente writ, reformando-se o venerável acórdão, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus, a fim de que haja o reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas no flagrante, ou subsidiariamente, o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais no que tange a dosimetria da pena e abrandamento do regime prisional inicialmente fixado, uma vez que a fundamentação alegada na sentença guerreada encontra-se eivada de vício, vez que a argumentação referente ao afastamento do tráfico privilegiado viola o disposto no Informativo nº 973 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO VEDADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. I – O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II – Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem a ordem de ofício. III – O Tribunal de origem – soberano na análise da matéria fática – concluiu fundamentadamente, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, quais sejam, a confissão do agravante de que realizava o comércio ilícito há cerca de cinco meses, bem como a apreensão de balança de precisão e de mais de cinco mil eppendorfs utilizados para acondicionar a cocaína, que ele é entrelaçado com atividades criminosas voltadas ao tráfico de entorpecentes, não se tratando de mero traficante eventual. IV – O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo que não há que se falar em desconstituição da conclusão bem exarada pelo Tribunal local. Agravo regimental desprovido. (doc. 3 – grifei).  



    Com efeito, sobre a questão pertinente à alegada ilegalidade das provas, observo que esse tema não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 - grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II - Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, quanto à questão relacionada ao tráfico privilegiado, registro que o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 estabelece que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  



    Entretanto, consta do acórdão recorrido que:  



    [...] O Tribunal de origem – soberano na análise da matéria fática – concluiu fundamentadamente, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, quais sejam, a confissão do agravante de que realizava o comércio ilícito há cerca de cinco meses, bem como a apreensão de balança de precisão e de mais de cinco mil eppendorfs utilizados para acondicionar a cocaína, que ele é entrelaçado com atividades criminosas voltadas ao tráfico de entorpecentes, não se tratando de mero traficante eventual (doc. 3, p. 1 – grifei).  



    Assim, no caso, a dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias de primeiro e segundo graus, inviabiliza a aplicação da minorante. E, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável no habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE QUANTIA EM ESPÉCIE APRENDIDA NÃO SERIA SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para justificar o afastamento da minorante em questão, também considerou “[...] que, além da droga, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em notas diversas com o paciente”. A defesa não se incumbiu de impugnar essa questão no writ, fazendo-o apenas neste agravo regimental, razão pela qual a formulação desta tese somente agora constitui indevida inovação recursal, prática não admitida por este Supremo Tribunal. II – Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante destes autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.598 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator